Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-33.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005725-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A.D.C. ATHAIDE CONFECCOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JÁ JULGADO E PRECLUSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE SÓCIO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA – CABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVANTE TRATAR-SE DE SÓCIO MINORITÁRIO OU QUE NÃO EXERCE FUNÇÃO DE GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO – REDAÇÃO DO ART. 50 DO CC/02 QUE NÃO ESTABELECE TAL LIMITAÇÃO – MEROS INDICATIVOS – IRRELEVANTE MENORIDADE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OU TER SIDO A DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DE SEU INGRESSO NA SOCIEDADE – ART. 1.025 CC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Possível conhecer da insurgência da parte recorrente em seara de exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em preclusão, isso porque a tese de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

O recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, sob o fundamento de que: era sócio minoritário da sociedade e não exercia poderes de gestão e administração; que a dívida exequenda teve origem antes da sua entrada na sociedade; era ainda menor de idade na época do ajuizamento da ação.

O art. 50 do CC não ressalva o sócio minoritário da desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo apenas que a desconsideração será efetivada em relação aos
“efeitos de certas e determinadas relações de obrigações”
, estendendo-se
“aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”
. Levando em conta a redação legal do art. 50 do CC, pouco importa a circunstância isolada de se tratar de sócio majoritário ou minoritário, bem como de pessoa que exerce ou não poderes de gestão e administração da pessoa jurídica.

Embora as circunstâncias aduzidas pelo recorrente possam ser indicativos de que eventualmente ele não tenha sido direta ou indiretamente beneficiado pelo abuso da personalidade jurídica, a via estreita de exceção de pré-executividade eleita para o almejado reconhecimento da ilegitimidade passiva não está amparada por necessárias provas pré-constituídas comprovando cabalmente tal inferência, o que, aliás, somente seria possível mediante robusta demonstração no bojo do precluso incidente instaurado para tal finalidade.

Para fins de desconsideração da personalidade jurídica também são irrelevantes os fatos de que a dívida teve origem antes da sua entrada na sociedade, bem como de ele ser menor de idade à época do ajuizamento da ação, isso porque
"o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão"
(art. 1.025 do Código Civil), de sorte que o fato de a dívida ter sido constituída anteriormente não a exime da sua responsabilidade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005725-33.2024.8.11.0000

PARTE AGRAVANTE: RICARDO ALVES ATHAIDE

PARTE AGRAVADA: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO ALVES ATHAIDE
, em face de decisão proferida Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, em que foi indeferida exceção de pré-executividade por ele aviada nos autos do Cumprimento de Sentença número 0004368-88.1996.8.11.0041 manejada por Jaú Construtora e Incorporadora Ltda., sucedida pela parte cessionária agravada
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

O agravante aduz, em suma, que o juízo recorrido não se ateve às responsabilidades do sócio menor de idade no que atine à integralização de cotas e limites afeto à capacidade civil e a ausência de proveito ao ora agravante com abusos da pessoa jurídica ou práticas ilícitas (arts. 50 e 1.691 do CC).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja deferida liminar recursal, para
“suspender a decisão recorrida somente em relação ao Agravante até a decisão deste recurso, inclusive quaisquer atos de expropriação ou restrição de bens contra o mesmo (art. 1.019, inciso I, do CPC), tendo em vista que o seu indeferimento prejudicará demasiadamente o AGRAVANTE e toda a sua atividade na sociedade de advogados em que é sócio atualmente e, conforme as razões precisamente delineadas acima”
(sic).

No mérito, pede que
“seja recebido e provido o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inciso IV, do Código de Processo Civil, para manter a liminar concedida, se for o caso, bem como, em reconhecer a exclusão da responsabilidade somente do AGRAVANTE, ora executado, Ricardo Alves Athaíde, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva, diante da condição de responsabilidade civil e empresária, assim descritas nas razões deste recurso”
(sic).

Recolhimento do preparo no Id. 205473161.

A liminar recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 18/03/2024
,
na decisão Id. 206939190.

A parte recorrente apresentou emenda ao recurso na peça Id. 209820681 para adição de pedido alternativo, o que não foi conhecido na decisão Id. 210563198 por conta de preclusão consumativa.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 210702150 aduzindo preclusão da tentativa da parte recorrente de
“querer discutir a desconsideração da personalidade jurídica e sua inclusão no polo passivo”
. Defende a correção da decisão recorrida porque em relação à desconsideração da personalidade jurídica a
“a lei não faz qualquer distinção entre a responsabilização do sócio majoritário ou minoritário”
. Pede que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade por ele aviada nos autos do Cumprimento de Sentença número 0004368-88.1996.8.11.0041 manejada por Jaú Construtora e Incorporadora Ltda., sucedida pela parte cessionária agravada
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

O agravante aduz, em suma, que o juízo recorrido não se ateve às responsabilidades do sócio menor de idade no que atine à integralização de cotas e limites afeto à capacidade civil e a ausência de proveito ao ora agravante com abusos da pessoa jurídica ou práticas ilícitas (arts. 50 e 1.691 do CC).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0004368-88.1996.8.11.0041.

RECONVINTE: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EXECUTADO: A.D.C. ATHAIDE CONFECCOES LTDA, ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO, RICARDO ALVES ATHAIDE

Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
Ricardo Alves Athaide
, nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe, proposto por
Jau Construtora e Incorporadora Ltda.

Em síntese, o excipiente sustenta sua ilegitimidade para responder pelas dívidas da pessoa jurídica executada, uma vez que as dívidas foram contraídas antes da sua entrada na sociedade, além de que ocupava posição de sócio minoritário e era menor de idade na data do ajuizamento do pedido (Id. 84313813).

Instada a se manifestar, a exequente alegou o não-cabimento da presente exceção de pré-executividade e, no mérito, requereu a improcedência das alegações do excipiente, posto que insubsistentes e protelatórias (Id. 94443479).

É o relatório.

Decido.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátria têm admitido a oposição de objeção à executividade, em simples petição nos autos da execução, prescindindo o ajuizamento de embargos à execução, sempre que houver nulidade que constitua matéria de ordem pública e independente de dilação probatória, com o poder de fulminar, de plano, a execução.

Dessa forma, o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas, desde que não se afigure necessária dilação probatória.

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido. 2. "
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
" (STJ, REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).[...] (AgInt no AREsp n. 1.850.443/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) [Destaquei].

Além disso, cumpre destacar as lições do ilustre doutrinador Pontes de Miranda, acerca da exceção de pré-executividade, que se consubstancia em petição, instruída no curso do feito executivo com o escopo de oportunizar a defesa do executado. O instituto não encontra qualquer guarida nas normas processuais civis vigentes, configurando, pois:

“defesa atípica [...] que foi admitida pela jurisprudência em homenagem ao devido processo legal",
pois
"não seria correto permitir o prosseguimento de execução cuja prova de sua injustiça se pudesse fazer de plano, documentalmente".
(In DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Execução, 2ª ed, p. 391) [Destaquei].

Assim,
considerando que a matéria deduzida pelo excipiente (ilegitimidade passiva) pode ser objeto de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que se trata de matéria passível de conhecimento ex officio, amparada em prova pré-constituída, passo a analisa-la
.

Em síntese,
o excipiente defende a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente execução
, sob o fundamento de que
era sócio minoritário da sociedade
e, por isso,
não tinha poderes de gestão e administração
, e que
a dívida exequenda teve origem antes da sua entrada na sociedade, sendo ainda menor de idade na época do ajuizamento da ação
.

No entanto, entendo que
RAZÃO NÃO ASSISTE AO EXCIPIENTE, UMA VEZ QUE, NADA OBSTANTE TRATAR-SE DE SÓCIO MINORITÁRIO, O ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO FAZ QUALQUER RESSALVA NESSE SENTIDO E, EM SUA PARTE FINAL, ESTABELECE “QUE OS EFEITOS DE CERTAS E DETERMINADAS RELAÇÕES DE OBRIGAÇÕES SEJAM ESTENDIDOS AOS BENS PARTICULARES DOS ADMINISTRADORES OU SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA.”

Noutros termos, tem-se que
A NORMA QUE SE EXTRAI DO ART. 50 DO CC NÃO FAZ QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SÓCIO MAJORITÁRIO OU MINORITÁRIO, TÃO POUCO COM RELAÇÃO À LIMITAÇÃO DE IDADE OU PERÍODO DE CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA PARA FINS DE DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, E, ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO CABE AO INTÉRPRETE FAZÊ-LO
.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

“RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. RAMIRES TOSATTI JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. DESCABIMENTO.
LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AOS SÓCIOS QUE EXERCEM CARGO DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2.2.
Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração
. 2.3. Nos termos da Súmula 98 desta Corte: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório." Afasta-se, portanto, a multa fixada com base no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Recursos parcialmente providos.” (STJ, REsp n. 1.250.582/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 31/5/2016) [Destaquei].

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO MINORITÁRIO – I – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, coexecutado – II - Excipiente incluído no polo passivo da execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, a Giacobo & Cia Ltda -
Ressalvado o entendimento contrário, a norma que se extrai do art. 50 do CC não faz qualquer distinção entre sócio majoritário ou minoritário, para fins de delimitação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica - Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo
– Precedentes do C.STJ e deste E.TJSP (...) Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido". (TJ-SP - AI: 20959937020228260000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022) [Destaquei].

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO MINORITÁRIO – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - I – Decisão agravada que não conheceu a exceção de pré-executividade por entender que a matéria arguida estaria preclusa – II - Matéria relativa à ilegitimidade passiva que é de ordem pública, sendo cabível a via da exceção de pré-executividade – Existência de provas documentais pré-constituídas que não demandam dilação probatória – Inocorrência de preclusão, já que os embargos à execução foram rejeitados liminarmente, sem apreciação do mérito - III –
Alegação de ilegitimidade passiva do sócio minoritário sem poderes de administração – Hipótese em que o sócio agravante foi incluído no polo passivo da execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, cuja decisão restou confirmada por este E. TJSP – IV – Reconhecido que o art. 50 do NCCB, que não faz distinção acerca da responsabilização do sócio majoritário ou minoritário – Circunstância irrelevante no caso da desconsideração da personalidade jurídica, que atinge o patrimônio dos sócios, independentemente de ser minoritário ou sem poderes de administração - Onde a lei não faz distinção, não cabe ao interprete faze-lo
– Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – V – Exceção de pré-executividade cabível, julgada improcedente no mérito – Incabível a fixação de honorários advocatícios, in casu - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido". (TJ-SP - AI: 21312489420198260000 SP 2131248-94.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/04/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2020) [Destaquei].

Assim,
A CIRCUNSTÂNCIA DE SE TRATAR DE SÓCIO MINORITÁRIO, SEM PARTICIPAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, É IRRELEVANTE PARA A DESCONSIDERAÇÃO, UMA VEZ QUE A LEI NÃO FAZ QUALQUER DISTINÇÃO A RESPEITO
.
IRRELEVANTE, TAMBÉM, O FATO DAS DÍVIDAS SEREM ANTERIORES A ENTRADA DO EXCIPIENTE NA SOCIEDADE, VEZ QUE SUA RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE DECORRE DE LEI.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade, devendo prosseguir o cumprimento de sentença.

DEFIRO
o peido de substituição do polo ativo da presente execução, de forma que passe figurar como exequente o cessionário:
Medeiros Sociedade Individual de Advocacia.

Promova-se as alterações necessárias no sistema.

Intime-se
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, tendo vista o lapso temporal transcorrido desde a última movimentação processual.

Inclusive, oportunizo às partes manifestação sobre a possibilidade de acordo para pôr fim ao litígio, tendo em vista que a presente execução já se arrasta por quase 28 (vinte e oito) anos sem alcançar o seu objetivo primordial, qual seja a satisfação integral do crédito exequendo.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, na esteira do que foi decidido na decisão recorrida, a despeito da inferência em seara de liminar recursal e do argumento da parte recorrida de preclusão, entendo possível conhecer da insurgência da parte recorrente em seara de exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em preclusão, isso porque a tese de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

Contudo, conquanto seja possível conhecer dos argumentos da parte recorrente como ensejadores de sua alegada ilegitimidade passiva, observa-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

O recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, sob o fundamento de que era sócio minoritário da sociedade e, por isso, não tinha poderes de gestão e administração. Aduz que a dívida exequenda teve origem antes da sua entrada na sociedade, sendo ainda menor de idade na época do ajuizamento da ação.

Contudo, a despeito dos argumentos do recorrente em sentido diverso, entendo que andou bem o magistrado
a quo
nos fundamentos da decisão recorrida no sentido de que o art. 50 do CC não ressalva o sócio minoritário da desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo apenas que a desconsideração será efetivada em relação aos
“efeitos de certas e determinadas relações de obrigações”
, estendendo-se
“aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”
.

Deste modo, levando em conta a redação legal do art. 50 do CC, pouco importa a circunstância isolada de se tratar de sócio majoritário ou minoritário, bem como de pessoa que exerce ou não poderes de gestão e administração da pessoa jurídica.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
– REQUISITOS – PRECLUSÃO – ART. 854, CPC – MATÉRIAS
LIMITADAS
À DESCONSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS VALORES – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À COTA PARTE DOS SÓCIOS – INDEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

In casu, não há o que se falar em nulidade da citação por hora certa, tendo em vista que os requisitos previstos no art. 252, do CPC, restaram devidamente observados. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. As matérias suscitas na impugnação à penhora, prevista no artigo 854, §3º, incisos I e II, do CPC, estão
limitadas
à impenhorabilidade ou excesso da indisponibilidade dos ativos financeiros.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, uma vez declarada a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, os efeitos da constituição da empresa desaparecem, de modo que
a execução contra os sócios não fica
limitada
às suas respectivas quotas sociais
.”
(N.U 1013232-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. 3. APLICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NOS ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057 DO CC. IMPOSSIBILIDADE 4. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SÓCIO PARA RESPONDER À DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COISA JULGADA E RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO FEITO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 5.
LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE
. 6. REVISÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 7. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 5.
Não havendo nenhuma restrição legal, notadamente no art. 50 do CC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a execução contra os sócios não fica limitada às suas respectivas quotas sociais
. Precedentes. (...)”

(AgRg no AREsp 764.058/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.08.2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS ATUAIS E CONTRA O EX-SÓCIO DA DEVEDORA – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE PELO PERÍODO DE DOIS ANOS APÓS SUA RETIRADA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057 DO CÓDIGO CIVIL – SÓCIO MINORITÁRIO E SEM PODERES DE GERÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ÀS SUAS QUOTAS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. 1. Os efeitos da cessão de quotas em relação à sociedade empresária e a terceiros somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial, não podendo o sócio retirante se eximir da obrigação de arcar com o pagamento das dívidas constituídas enquanto ele mantinha vínculo societário, seja por previsão contratual, seja por expressa disposição legal dos arts. 1.003, 1.032 e 1.057, todos do Código Civil, que preveem a responsabilidade dos ex-sócios por atos praticados ou que tenham origem enquanto eles integravam o quadro societário, pelo período de dois anos após a sua saída 2. “
Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada (...) Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração”
(STJ, 4ª Turma, REsp 1250582/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 12/04/2016, DJe 31/05/2016). 3. "
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo"
(STJ, 3ª Turma, REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. 17/02/2011, DJe 04/04/2011).”
(N.U 0015409-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 06/05/2019) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - ARTIGOS 472, 593, II e 659, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS NOS TERMOS DO ART. 591 DO CPC - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - A ausência de explicitação precisa, por parte do recorrente, sobre a forma como teriam sido violados os dispositivos suscitados atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II
- A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.
III - Portanto,
só é admissível em situações especiais quando verificado o abuso da personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios, ou, ainda, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na junta comercial. Precedentes.
IV -
A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ATO DE EFEITO PROVISÓRIO, DECRETADO PARA DETERMINADO CASO CONCRETO E OBJETIVO, DISPONDO, AINDA, OS SÓCIOS INCLUÍDOS NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA, DE MEIOS PROCESSUAIS PARA IMPUGNÁ-LA.
V -
A PARTIR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, A EXECUÇÃO SEGUE EM DIREÇÃO AOS BENS DOS SÓCIOS, TAL QUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE PELA PARTE FINAL DO PRÓPRIO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL E NÃO HÁ, NO REFERIDO DISPOSITIVO, QUALQUER RESTRIÇÃO ACERCA DA EXECUÇÃO, CONTRA OS SÓCIOS, SER LIMITADA ÀS SUAS RESPECTIVAS QUOTAS SOCIAIS E ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO É DADO AO INTÉRPRETE FAZÊ-LO.
VI -
O ART. 591 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É CLARO AO ESTABELECER QUE OS DEVEDORES RESPONDEM COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, DE MODO QUE, ADMITIR QUE A EXECUÇÃO ESTEJA LIMITADA ÀS QUOTAS SOCIAIS LEVARIA EM TEMERÁRIA E INDEVIDA DESESTABILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE VEM HÁ TEMPOS CONQUISTANDO ESPAÇO E SENDO MOLDADO ÀS CARACTERÍSTICAS DE NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.
VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)

No caso, embora as circunstâncias aduzidas pelo recorrente possam ser indicativos de que eventualmente ele não tenha sido direta ou indiretamente beneficiado pelo abuso da personalidade jurídica, a via estreita de exceção de pré-executividade eleita para o almejado reconhecimento da ilegitimidade passiva não está amparada por necessárias provas pré-constituídas comprovando cabalmente tal inferência, o que, aliás, somente seria possível mediante robusta demonstração no bojo do precluso incidente instaurado para tal finalidade.

Além disso, para fins de desconsideração da personalidade jurídica também são irrelevantes os fatos de que a dívida teve origem
antes da sua entrada na sociedade
, bem como de ele ser menor de idade à época do ajuizamento da ação (16 anos em 23/11/1994, conforme segunda alteração contratual acostada no Id. 205408175), isso porque
"o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão"
(art. 1.025 do Código Civil), de sorte que o fato de a dívida ter sido constituída anteriormente não a exime da sua responsabilidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO COM INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUÇÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA SÓCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE AO SEU INGRESSO NA SOCIEDADE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CÓDIGO CIVIL. SÓCIO ADMITIDO EM SOCIEDADE JÁ CONSTITUÍDA QUE NÃO SE EXIME DAS DÍVIDAS SOCIAIS ANTERIORES À ADMISSÃO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E NA POSTERIOR INCLUSÃO DE NOVOS SÓCIOS. NECESSIDADE, TODAVIA, DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DO ABUSO DE DIREITO OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CC. PROVAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (STJ, AgRg no REsp n. 1.173.067/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12-6-2012). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50094319520218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5009431-95.2021.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“SÓCIO CONTEMPORÂNEO. DÍVIDAS ANTERIORES AO INGRESSO NA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Ao ingressar em uma sociedade empresária, o sócio automaticamente passa a responder também pelas dívidas anteriores ao seu ingresso, nos termos do artigo 1025 do Código Civil, independentemente de não ter sido sócio no período da prestação de serviços
.”
(TRT-1 - AP: 00113129820145010043 RJ, Relator: DALVA AMELIA DE OLIVEIRA MUNOZ CORREIA, Data de Julgamento: 11/07/2017, Oitava Turma, Data de Publicação: 20/07/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024